Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704059-45.2019.8.07.0004 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MARCUS ANTÔNIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. COPROPRIEDADE ENTRE TERRACAP E PARTICULAR. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. VÁLIDA. VALOR EQUÂNIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os proprietários do imóvel devem ocupar o polo passivo da ação judicial para instituição da servidão administrativa. 2. Comprovada a realização de acordo extrajudicial entre a TERRACAP e a empresa de energia, com o consequente pagamento da indenização devida a título de indenização por instituição de servidão administrativa à coproprietária, cabível o afastamento da indenização deferida nos presentes autos, os quais abarcarão apenas o coproprietário particular, o qual não participou do negócio jurídico. 3. Sem a indicação precisa e fundamentada do equívoco cometido pelo perito ao analisar as questões a ele submetidas, bem como dos resultados distorcidos relatados, devem prevalecer as conclusões técnicas exaradas no laudo o qual estabeleceu o valor da indenização a título de servidão administrativa. 4. Nos termos do art. 27, parágrafo 1o do Decreto-Lei no. 3.365/1941, os honorários advocatícios em sede de desapropriação devem respeitar os limites impostos, qual seja, entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. Este, inclusive, é o teor da tese firmada no Tema Repetitivo 184 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando não ter percebido qualquer valor de indenização em decorrência da servidão administrativa. Aduz que a manutenção do acórdão vergastado ensejará prejuízo ao patrimônio público, sendo que o Poder Público deixará de perceber a metade dos R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003